Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-26.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-26.2022.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO DA SILVA VALOIS Advogado(s): CARLOS ALBERTO DE SOUZA ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s):LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Irará contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e gratificação natalina referentes ao período de 2017 a 2020 a servidor ocupante de cargo em comissão, com acréscimos legais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário; (ii) estabelecer se houve comprovação do não pagamento das verbas pleiteadas ou se incumbia ao Município comprovar o adimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exercício de cargo em comissão, embora de natureza precária e de livre nomeação e exoneração, constitui vínculo jurídico válido quando observado o art. 37, II, da Constituição Federal. 4. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos, inclusive não efetivos, os direitos ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com adicional de um terço, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º. 5. Tais direitos possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de previsão infraconstitucional específica nem sendo afastados pela natureza comissionada do cargo. 6. A ausência de pagamento das verbas foi demonstrada pelos documentos juntados, sendo indevida a exigência de prova negativa pelo servidor. 7. Incumbe à Administração Pública comprovar o fato extintivo do direito, consistente no pagamento das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 8. A jurisprudência do Tribunal e do STF reconhece o direito de servidores comissionados ao recebimento das referidas verbas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 9. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, por força dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal. 2. Compete à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas trabalhistas, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. É indevida a exigência de prova negativa do não pagamento pelo servidor, sob pena de imposição de ônus probatório excessivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, §3º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140; STF, RE nº 570.908 (Tema 30); STF, RE nº 650.898 (Tema 484); TJBA, Apelação nº 8001761-44.2021.8.05.0109; TJBA, Apelação nº 8000630-34.2021.8.05.0109. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000001-26.2022.8.05.0109, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE IRARÁ e Apelado EDUARDO DA SILVA VALOIS. Acordam os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)